Tribunal: STF
Processo: Rcl 80746
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. HC Nº 185.913/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Rogério Metran Dias dos Santos, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no Processo nº 7000888-33.2020.8.22.0009, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Habeas Corpus nº 185.193/DF.



    2. O reclamante narra que “o Ministério Público de Rondônia, em ação civil público por ato de improbidade administrativa, acusa o Reclamante de ter obtido, em tese, o acréscimo patrimonial indevido no valor de R$1.800,00, quantia que é valor próximo de um salário- mínimo”.



    3. Alega que, “desde o primeiro momento, nestes autos, a defesa tem requerido que o Ministério Público se manifeste motivadamente sobre o oferecimento de ANPC para o Reclamante.” Na sua defesa, “o Reclamante requereu expressamente o benefício legal, em razão do pequeno valor discutido (R$1.800,00), inclusive por ter alcançado esse benefício (ANPP) na Ação Penal”.



    4. Assevera que o Ministério Público de Rondônia não se manifestou sobre a ANPC na resposta à contestação nem nas alegações finais. Apenas após a sentença, nas contrarrazões, o Ministério Público se manifestou sobre o Acordo de Não Persecução Cível. Entretanto, segundo o reclamante, “o MP de forma genérica apontou, sem fundamentos concretos, a impossibilidade de realização de ANPC”.



    5. Argumenta, portanto, violação ao que decidido no HC nº 185.193/DF.



    6. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância a enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).



    8. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 



    9. No caso presente, alega-se inobservância à decisão proferida pelo Plenário desta Corte em 18/09/2024, no julgamento do HC nº 185.193/DF. Oportuno transcrever o teor da decisões de julgamento tidas por inobservadas:



    “Decisão: Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.”



    10. No caso sob exame, no entanto, constata-se que a decisão reclamada não guarda identidade material com o que firmado nos paradigmas apontados como inobservados.



    11. Trago à colação trecho da impugnação à defesa preliminar realizada pelo Ministério Público de Rondônia (e-doc. 22, p. 19; grifos nossos):



    “III - DO PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL



     8. Requerido pugna ainda pela suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para possível celebração de acordo de não persecução cível.



    9. Contudo, desde já, o Ministério Público se manifesta pela INVIABILIDADE do referido acordo.



    10. Como é sabido, o acordo de não persecução cível pode ser entendido como um negócio jurídico, consistente em um acordo celebrado entre o Ministério Público e o investigado de atos ímprobos, antes do início da ação de improbidade (ou, durante a própria demanda cível), permitindo, diante do estabelecimento e cumprimento de determinadas condições, a não instauração da alusiva ação cível (ou seu não prosseguimento)'.



    11. O acordo de não persecução cível tem potencial para agregar forças no combate à corrupção na Administração Pública, na medida em que representa instrumento apto a ampliar o conhecimento de ilícitos pelos órgãos de controle e a abreviar a solução de casos de menor magnitude.



    12. O objetivo de tal acordo é tornar mais célebre e efetiva a reparação do dano eventualmente causado ao erário em casos de atos de improbidade administrativa.



    13. Entretanto, considerando a maior reprovabilidade do presente caso, mister se mantenha a tutela tradicional, com o prosseguimento da presente ação civil pública de cognição exauriente, a fim de ensejar a punição mais completa e rigorosa do responsável pelo ato ímprobo.”



    12. Assim, constato que, além de não se tratar de discussão acerca de ANPP, não prospera o argumento de que o Ministério Público apontou de forma genérica e sem fundamentos concretos a impossibilidade de realização de ANPC. 



    13. Esta Suprema Corte tem assentado a ausência de aderência estrita, uma vez que constatada pelo Órgão de origem a presença dos requisitos da relação empregatícia, como se vê: 



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 55.564-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 09/02/2023; grifos nossos).  



    “Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à súmula vinculante 10. Ilicitude da terceirização. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. Fraude na contratação. Ausência de aderência. Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação, como na hipótese vertente. 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº  52.473-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    14. É necessária a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 19/10/2020; grifos nossos).



    15. Para além disso, a reclamação constitucional não serve ao revolvimento de acervo fático-probatório, senão vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 41.017-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021 p. 02/02/2022; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator